Tribunal: TJDFT
Processo: 0715555-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715555-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BIBIANO AURELIANO RAMOS AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por BIBIANO AURELIANO RAMOS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, na qual busca revisão de multa administrativa aplicada com base na Resolução no 14/2011 da ADASA, pela qual indeferiu pedido de tutela antecipada formulado pelo recorrente, visando obstar o corte de fornecimento de água na sua residência, em razão do não pagamento da exação. Alega o recorrente, em síntese, que foi autuado pela agravada em outubro de 2015, quando constatada irregularidades na instalação da caixa de gordura de sua residência, fixando-se prazo de 60 (sessenta) dias para adequações. Aduz que não realizou os reparos no prazo assinalado, razão pela qual lhe foi aplicada multa no valor de R$ 1.325,00 (mil trezentos e vinte e cinco reais), com fulcro na Resolução no 14/2011 da ADASA, por ter cometido a infração de “lançamentos indevidos de águas industriais, óleos e gorduras na rede pública”. Afirma que providenciou o reparo em 1o de maio de 2017, um mês depois de aplicada a multa, apresentando pedido de reconsideração por parte da agravada, o que foi acolhido em parte, apenas para reduzir o valor da exação para a quantia de R$ 1.126,25 (mil cento e vinte seis e vinte e cinco centavos). Tece considerações sobre o excesso do valor arbitrado, considerando sua capacidade econômica e os parâmetros fixados para graduação da multa imposta ao agravante, nos moldes do art. 141, da Resolução no 14/2011 da ADASA e do art. 49 do Decreto Distrital n° 26.590/2006. Aponta violação ao art. 20, § 1o e § 3o, e ao art. 21, VI e VII, da Resolução no 03/2012 da ADASA, pois não foi apresentada necessária fundamentação para justificar o valor fixado para incidência da multa, assim como não foram consideradas circunstâncias atenuantes e a capacidade econômica do recorrente. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários para concessão da medida de urgência vindicada, de acordo com a jurisprudência pátria, destacando "a impossibilidade de suspensão dos serviços quando esta se fundar em dívidas antigas; quando decorrer de débitos litigiosos; ou ainda quando restar configurada situação de hipervulnerabilidade que impossibilite absolutamente o consumidor de honrar com a contraprestação ou que justifique a manutenção do serviço sob pena de lesão à sua saúde ou integridade física." Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para "determinar que a agravada seja impedida de suspender os serviços de fornecimento de água, em razão da multa ora questionada, até o julgamento da presente demanda", o que pretende ver confirmado no mérito. Dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária postulada pelo recorrente, e concedida de forma tácita na decisão recorrida, depois de atendida a ordem de comprovação de hipossuficiência econômica . É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e dispensado de recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Abstraindo-se as questões referentes ao próprio mérito, que serão apreciadas oportunamente, notadamente por não ter sido juntado aos autos o processo administrativo que deu ensejo à aplicação de multa impugnada pelo agravante, verifica-se a probabilidade do direito de obstar o corte de fornecimento de água e a existência do perigo de dano grave caso não deferida a medida liminar. Isso porque, pelo que se afere dos autos, além da cobrança mínima pelo consumo de água, vem sendo lançado nas faturas da residência do recorrente, ao menos desde o mês de fevereiro de 2020, a exigência da multa administrativa impugnada no processo originário, fixada contra o agravante em 25 de abril de 2017. E mesmo visando a cobrança de multa administrativa do ano de 2017, consta das faturas advertência de que "o não pagamento até o vencimento, implicará em multa, além da suspensão do fornecimento de água." Nesse diapasão, tem-se que a jurisprudência do STJ e desta Corte é firme no sentido de que a inexistência de débitos vencidos a menos de 120 dias, ainda que o seu pagamento tenha se efetivado após o corte no fornecimento, impede a manutenção da interrupção do serviço levada a cabo pela empresa concessionária, sendo, portanto, o restabelecimento do fornecimento do serviço medida imperativa, confira-se: OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO. PAGAMENTO DOS DÉBITOS RECENTES. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. É ilegal a manutenção do corte de fornecimento de água quando o consumidor, após a interrupção do fornecimento do serviço, realiza o pagamento das contas atuais (de até 120 dias), mesmo que existam débitos pretéritos, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2 A concessionária de serviço público deve restabelecer o serviço de fornecimento de água ao cliente se constam apenas débitos pretéritos, em razão da essencialidade do serviço e da possibilidade de cobrança por outros meios. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1162371, 07007207020188070018, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no PJe: 04/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O corte de serviços essenciais, tais como água e energia elétrica, pressupõe o inadimplemento de conta regular, sendo inviável, portanto, a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. (AgRg no Ag 1320867/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2017, DJe 19/06/2017) Atinente aos arts. 6o, § 3o, II, da Lei 8.987/95 e 40, V, da Lei 11.445/2007, o STJ pacificou entendimento de que corte de fornecimento de água pressupõe inadimplência de conta regular, relativa ao mês do consumo, sendo inviável, pois, a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos, devendo a companhia utilizar-se dos meios ordinários de cobrança, não se admitindo nenhuma espécie de constrangimento ou ameaça ao consumidor, nos termos do art. 42 do CDC. Incidência da Súmula 83/STJ. (REsp 1663459/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 10/05/2017) Portanto, os débitos inadimplidos e antigos, ou seja, superiores a 120 dias, por não comportarem a medida de suspensão no fornecimento como meio de coagir o devedor a promover a quitação, consoante dicção do art. 121, §5° da Resolução n. 14/2011 da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal – ADASA -, podem ser reivindicados por intermédio das vias ordinárias de cobrança à disposição da concessionária credora. Ademais, a manutenção da interrupção no serviço de água, com fundamento em débitos pretéritos, para forçar o usuário a efetuar o pagamento de débitos antigos, sobretudo quando a dívida alcança valor considerável, não se mostra medida razoável em razão da existência se outros meios de satisfação de tais valores. Destaque-se, por oportuno, que o fornecimento do serviço de água e esgotos é considerado serviço público essencial à vida digna da população, qualidade esta que justifica a limitação da medida de interrupção do serviço como meio de alcançar a satisfação do débito ao período imediatamente anterior. Estando a agravante adimplente com relação aos últimos 120 dias, independentemente da data do pagamento do débito, e restando devidamente demonstrada tal condição, não se sustenta a manutenção na interrupção do serviço em razão da cobrança de multa fixada no ano de 2017, o que, de toda sorte, não implica na existência e validade da cobrança do débito, o que será apreciado no julgamento de mérito da ação originária, apenas não sendo a existência deste elemento suficiente a autorizar a interrupção do serviço. Assim, verificam elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da liminar postulada. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, defiro a liminar, para conceder a antecipação dos efeitos da tutela recursal e determinar à concessionária ré/agravada que se abstenha de interromper ou restabeleça o fornecimento de água à residência da parte autora/agravante no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento. Determino, ainda, que a agravada emita novas faturas de cobrança de consumo de água não pagas pelo recorrente em razão da inclusão da multa questionada em Juízo, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que sejam cobradas de acordo com o consumo aferido, visando permitir a quitação dos valores relativos aos serviços usufruídos pelo recorrente, enquanto pendente a apuração da pretensão revisional da exação. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se á agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para cumprimento dessa decisão e facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator